Tribunal: TJBA
Processo: 8051286-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051286-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE MAURICIO DE SOUSA SILVA

Advogado(s): RUDRIGO PRUDENTE DA SILVA

AGRAVADO: MADIAN OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s):ENRICO MENEZES COELHO, RENATA VIEIRA DE MELO FERREIRA, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REDUÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PRESENÇA DE PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede liminar, reduziu provisoriamente o valor da pensão alimentícia devida pelo agravante, de R$ 4.500,00 para R$ 1.518,00 mensais, com fundamento na alegada alteração de sua capacidade financeira, notadamente em razão de endividamento significativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova apresentada nos autos é suficiente para justificar, ainda que de forma provisória, a redução da obrigação alimentar assumida em acordo judicial, à luz da alegada alteração na capacidade contributiva do alimentante.

III. Razões de decidir

3. Estão presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual se conhece do recurso.

4. A documentação apresentada pelo agravante comprova relevante comprometimento financeiro, com dívidas vencidas superiores a R$ 289.000,00, renegociação de contratos bancários totalizando mais de R$ 429.000,00 e inadimplemento de mensalidades escolares no valor de R$ 95.279,00.

5. Apesar de alegar desemprego desde 2020, os documentos revelam que o último vínculo formal de trabalho ocorreu em 2016, o que fragiliza sua argumentação, mas não afasta a constatação de incapacidade econômica parcial.

6. A decisão liminar que reduziu a pensão para R$ 1.518,00 mensais atende ao binômio necessidade-possibilidade, resguardando tanto os interesses das alimentandas quanto a subsistência do alimentante.

7. A pretensão de fixação da pensão em 40% do salário mínimo mostra-se desproporcional frente às necessidades das menores, cujas despesas ultrapassam R$ 6.800,00 mensais apenas com educação e saúde.

8. A decisão recorrida encontra respaldo nos artigos 1.699 do Código Civil e 373, I, do Código de Processo Civil, bem como nos princípios constitucionais de proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 227).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para manter a decisão liminar que fixou, provisoriamente, a pensão alimentícia em R$ 1.518,00 mensais, até ulterior deliberação pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: "1.
A demonstração objetiva de endividamento relevante autoriza, em caráter provisório, a redução da pensão alimentícia, desde que mantido o equilíbrio entre a necessidade dos alimentandos e a possibilidade do alimentante. 2.
A ausência de vínculo empregatício formal não afasta, por si só, a análise da capacidade econômica à luz de outros elementos probatórios."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, art. 1.699; CPC, arts. 373, I, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051286-89.2025.8.05.0000 em que é Agravante André Maurício de Sousa Silva e Agravada V. O. D. S. e L. O. D. S., representadas por sua genitora Madian Oliveira da Silva, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em
conhecer
e dar parcial

provimento
ao Agravo de Instrument
o, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator